Tribunal: TCU
Processo: 017.408/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6087/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.408/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Iara Saurin Fontela (XXX.694.050-XX); Jucara Xavier da Costa (XXX.095.609-XX); Katharine de Farias Costa (XXX.918.529-XX); Katy Mary Berb de Farias (XXX.328.079-XX); Lourene Dias Camillo (XXX.246.700-XX); Luana dos Santos Dias (XXX.367.040-XX); Marilene Xavier da Costa Arlindo (XXX.885.859-XX); Monica Santos Simoes (XXX.166.591-XX); Patricia Loureiro Santos dos Reis (XXX.524.630-XX); Vera Lucia Hreczuck (XXX.586.531-XX); Vera Lucia Xavier da Costa (XXX.317.609-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.